Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-77.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000150-77.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ALICE SOUZA LUZ FONSECA

APELADO: SILVANIZIO FERNANDES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. INUNDAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM DA PEDRA (UHE PEDRA).
RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ (CHESF).
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE (NOTA TÉCNICA/REGISTROS OFICIAIS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO (ART. 37, §6º, CF). PNSB (LEI 12.334/2010, ART. 4º, III). ART. 1.292 DO CC. TEORIA DA ASSERÇÃO PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. FORÇA MAIOR AFASTADA (EVENTO PREVISÍVEL/EVITÁVEL DIANTE DE ALERTAS E GESTÃO DA VAZÃO). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Apelação do Autor.

Recurso de apelação do autor interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5º, CPC). Intempestividade reconhecida a partir das datas de disponibilização/publicação e do calendário forense (suspensão de prazos), impondo o
não conhecimento
do apelo.

2. Apelação da
CHESF
.

I –
Cerceamento de defesa alegado pela ré afastado. O magistrado é destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto documental é suficiente (art. 355, I, c/c art. 371, CPC). Relatórios técnicos e comunicações oficiais bastam à formação do convencimento, sendo desnecessária perícia pretendida
.

II –
Ilegitimidade passiva não configurada. A CHESF, operadora da estrutura hidráulica, integra a relação de direito material narrada, à luz da
Teoria da Asserção
; a verificação probatória do envolvimento fático é matéria de mérito, não de admissibilidade
.

III – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, §6º, CF) e do empreendedor de barragem (Lei 12.334/2010, art. 4º, III). Incidência do art. 1.292 do CC: obrigação de indenizar danos decorrentes da invasão de águas represadas em imóvel alheio.

IV – Inviável transferir a responsabilidade ao Município (Lei 12.608/2012) para afastar a sujeição da operadora da barragem: competências municipais de defesa civil não elidem o dever jurídico do ente responsável pela gestão do reservatório.

V – Excludente de força maior/caso fortuito afastada. Previsões climáticas, ausência/insuficiência de alertas preventivos e gestão da defluência indicam que o evento danoso era previsível/mitigável, não rompendo o nexo causal.

VI – Dano moral configurado pelo alagamento e seus reflexos na esfera existencial do autor.
Quantum
de R$ 4.000,00 mantido por observar proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica adequadas às circunstâncias do caso.

APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA

APELAÇÃO DA
CHESF
DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
N°
8000150-77.2023.8.05.0144
interposto por
SILVANIZIO FERNANDES SANTOS
e pelo
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR e para CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO APELO DA
CHESF
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)